Tribunal: TJMT
Processo: 1047649-26.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047649-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IZABEL FERREIRA GRAPIUNA DA COSTA - CPF: 013.210.411-36 (RECORRENTE), MARIANA DE SOUZA LEANDRO - CPF: 041.609.071-05 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se na presente demanda a consumidora pretende discutir a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome nos órgãos protetivos, o Fundo de Investimento demandado não possui legitimidade para figurar no polo passivo dessa reclamação, se não foi ele quem comandou o referido apontamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
IZABEL FERREIRA GRAPIUNA DA COSTA
em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
,para apenas
DECLARAR
a inexigibilidade do débito objeto da presente demanda e
OPINAR
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por danos morais.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A parte Recorrida suscitou, em suas contrarrazões recursais, a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui relação com os fatos narrados na exordial e que não comandou a negativação discutida nos autos. .

Da análise dos autos, verifico que no extrato de negativação juntado a exordial consta que os apontamentos objeto destes autos, nos valores de R$ 79,29, R$ 79,29 e R$ 83,91, vencidos em 14/11/2019, 24/10/2019 e 04/10/2019, foram comandados por
“INTERBELLE

COM PRODUTOS/EUDORA
”.

Deste modo, considerando que não foi o Recorrido
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Calcard
quem negativou o nome da autora nos órgãos protetivos, mas sim a empresa
“INTERBELLE”
, bem como ausente a prova da existência de relação jurídica entre a Reclamante e o Reclamado, entendo que não há como imputar a este

qualquer responsabilidade pelo ocorrido.

Nesse sentido:

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÃO REALIZADA POR EMPRESA DIVERSA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFICIO – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao demandado pelo apontamento cadastral efetuado por empresa diversa, porquanto, não se afigura como parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda judicial. (N.U 1010306-90.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva,
e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação a esta Reclamada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022